Tribunal: TJDFT
Processo: 0718063-68.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACADEMIA. CANCELAMENTO. EXIGÊNCIA DE AVISO PRÉVIO DE 30 (TRINTA) DIAS. CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência do débito e condenando-a a restituir ao autor a quantia de R$ 2.320,00, por entender abusiva a cláusula contratual que previa o aviso prévio para o cancelamento do contrato.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a legitimidade da cláusula de aviso prévio de 30 (trinta) dias, expressamente prevista no contrato de prestação de serviços. Alega que tal estipulação não configura prática abusiva, sendo reconhecida como usual e lícita, razão pela qual não teria praticado qualquer ato ilícito. Pede a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se a cláusula contratual de aviso prévio para rescisão do contrato é legítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Dos elementos probatórios que constam nos autos, verifica-se que a parte autora manifestou o seu interesse em rescindir o contrato de prestação de serviços da academia recorrente em 20/02/2025 (ID 79073280). Ainda, consta o último pagamento realizado por meio de cartão de crédito na data de 19 de março de 2025 (ID 79073278).
7. O contrato firmado entre as partes contém cláusulas expressas (em especial as cláusulas 16, 17, 19 e 63, conforme ID 79073279) que estabelecem a exigência de aviso prévio de 30 (trinta) dias para o cancelamento. A estipulação não configura desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC, sendo prática usual e legítima em contratos de prestação desta natureza, para preservar o equilíbrio contratual. Outrossim, o teor da cláusula apresenta-se claro e inteligível, reforçando sua validade. Precedentes: Acórdão 1940376 e Acórdão 1780253.
8. Portanto, uma vez que a solicitação de cancelamento ocorreu em 20 de fevereiro de 2025, o vínculo contratual e, consequentemente, a obrigação de pagar pela prestação do serviço, subsistiu pelo período do aviso prévio, findando-se em 20 de março de 2025. Dessa forma, a cobrança da mensalidade referente ao mês de março de 2025 revela-se regular e legítima, não havendo que se falar em cobrança indevida a justificar a declaração de nulidade e repetição do indébito.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
10. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários, pois ausente recorrente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante o artigo 46 da Lei no 9099/95.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940376, 0706086-16.2024.8.07.0007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024; TJDFT; Acórdão 1780253, 0707064-27.2023.8.07.0007, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/11/2023, publicado no DJe: 16/11/2023.